Tribunal: TJDFT
Processo: 0754698-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754698-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Emmanuel Aparecido de Almeida Dias pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a manutenção de plano de saúde. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese que deve ser mantido o tratamento de saúde, em razão do que restou decidido no Tema 1.082, do STJ. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, com imediata antecipação de tutela recursal. Por meio da decisão de ID no 54708681, a liminar foi indeferida pelo Desembargador Ângelo Passareli, em atuação no Plantão Judicial. Após a interposição de Embargos de Declaração, os autos vieram conclusos a este Relator, Juiz natural da presente demanda. Por meio do despacho de ID no 54933924, determinou-se a intimação da parte agravante para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do referido CPC. Agravo interno (ID n o 55699976). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno (ID no 55727604 e ID no 56549643). A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para: a) CONDENAR as rés, solidariamente, a restabelecerem, no prazo de 5 (cinco) dias do transito em julgado desta sentença, o plano de saúde do autor, nos termos em que estava sendo fornecido, porém, considerando-o como usuário individual, bem como a liberarem as terapias que lhe eram ofertadas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento até o montante de R$ 20.000,00. b) CONDENAR as rés, solidariamente, a compensarem o autor por danos morais no montante de R$5.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência prevalente, condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, DO CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator